Tribunal: TJSP
Processo: 1006610-54.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006610-54.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
AUVENI MARIA CORDEIRO JANDER, é apelada KÁTIA APARECIDA PINTO
INÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-54.2015.8.26.0482 -Voto no 9137
2
Apelação Cível no 1006610-54.2015.8.26.0482
Apelante: Auveni Maria Cordeiro Jander
Apelado: Kátia Aparecida Pinto Inácio
Interessados: Asparagus Empreendimentos Imobiliários Ltda e Magricola - Comercio de
Materiais Agrícolas Ltda
Comarca:Presidente Prudente
Juiz 1o Grau: Silas Silva Santos
Voto no 9137
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Ação julgada
procedente – Gratuidade indeferida por este Tribunal, com
determinação de recolhimento, sob pena de deserção - Não
recolhimento – Deserção reconhecida – Recurso deserto - Recurso
não conhecido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de fls.
323/330, que julgou procedentes os embargos de terceiro, para declarar
insubsistente a adjudicação do imóvel de matrícula no 11.978, do CRI de
Martinópolis-SP.
Recorre a vencida alegando ter adquirido vinte lotes de
terreno da empresa Asparagus Empreendimentos Imobiliário Ltda., pelo
que ajuizou ação de adjudicação compulsória em face da vendedora,
julgada procedente por sentença transitada em julgado em 09/09/2014.
Assim, não cabe a oposição dos presentes embargos, ocorrida em
25/05/2014.
Argumenta pela inexistência de cautela do embargante
quando realizou a compra e venda com a incorporadora, pois simples
diligência, junto aos ofícios cíveis de Presidente Prudente SP, mostraria a
existência dos processos contra ela.
Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade e pelo
provimento do recurso (fls. 333/346).
Contrarrazões às fls. 350/359.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-54.2015.8.26.0482 -Voto no 9137
3
Este Tribunal indeferiu os benefícios da assistência judiciária e
determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (fls.
362/363).
O preparo não foi recolhido (cf. certidão de fls. 365).
É o relatório.
O recurso não reúne condições de conhecimento.
Após detida análise dos autos, infere-se que, segundo
despacho de fls. 362/363, os benefícios da assistência judiciária foram
indeferidos à apelante e, mesmo instada a recolher o preparo sob pena
deserção (fls. 364), ela deixou de fazê-lo (cf. certidão de fls. 365).
Feitas essas considerações, é imperioso reconhecer que o
apelo é deserto, nos moldes do art. 1.007 do CPC20151.
Daí por que, não se conhece do apelo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1Art. 1.007. No ato de interposto do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.